Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. PERITO. ARTS. 145 E 148 DO CPC. PETIÇÃO NÃO INSTRUÍDA. MERAS ESPECULAÇÕES SOBRE A PARCIALIDADE DO PROFISSIONAL. ARGUIÇÃO REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 148, II, do CPC, os motivos de impedimento e de suspeição do juiz também são aplicáveis aos auxiliares da justiça. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição por meio de petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, conforme o § 1o do art. 148 do diploma processual civil.
2. No caso, a parte ré/agravante, na impugnação apresentada no Juízo a quo, apenas alegou que o perito nomeado pelo juízo poderia ser considerado seu inimigo em razão da “incompatibilidade profissional”. Em resposta, o auxiliar da justiça afirmou que “sequer conhece pessoalmente a ré do processo e nunca manteve qualquer relação trabalhista ou mesmo de amizade ou inimizade com quaisquer das partes”.
3. Constatado que a parte requerida/recorrente apresentou apenas especulações genéricas e infundadas sobre a parcialidade do perito e não indicou precisamente os motivos de suspeição do profissional nomeado pelo juízo – na forma estabelecida nos arts. 145 c/c 148, § 1o, do CPC –, a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à nomeação do especialista não deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e desprovido.